Tribunal: TJDFT
Processo: 0006735-46.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, na forma tentada (art. 155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) a possibilidade de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo ou da insignificância; (ii) a desclassificação do crime para a forma simples; e (iii) a aplicação da fração máxima de redução da pena na tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria do crime de furto qualificado comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e pelo laudo pericial.
4. Praticado o delito de furto mediante escalada e rompimento de obstáculo, resta caracterizado o maior grau da reprovabilidade do comportamento do réu a inviabilizar o reconhecimento do princípio da insignificância.
5. A desclassificação para furto simples não é cabível, pois as qualificadoras foram comprovadas por prova testemunhal e laudo pericial.
6. Quanto à dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena final, conforme a Súmula 231 do STJ. A redução pela tentativa foi corretamente aplicada no mínimo legal (1/3), dado que o crime esteve muito próximo da consumação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redimensionamento da pena.